Tribunal: TJMT
Processo: 0058326-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0058326-90.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CREUDEVALDO BIRTCHE - CPF: 388.075.801-87 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 05.290.617/0001-02 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A
Embargos de Declaração
no

0058326-90.2013.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Creudevaldo Birtche

Embargada:
Queiroz Fomento Mercantil Ltda. – EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0058326-90.2013.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Creudevaldo Birtche

Embargada:
Queiroz Fomento Mercantil Ltda. – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Creudevaldo Birtche em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0058326-90.2013.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformado, o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e contraditório no tocante a questão afeta a existência de coisa julgada nos autos, tendo em vista que houve a exoneração total do devedor principal na ação de consignação em pagamento n. 0003647-28.2012.8.11.0025, sendo causa superveniente da extinção da obrigação discutida na demanda, qual seja a de devedor interveniente solidário, com fulcro nos arts. 823 e 837, ambos do C. Civil, que pode ser conhecida de ofício durante a sessão de julgamento, nos termos do art. 485, §3o, do CPC, o que não ocorreu, em manifesta incoerência com o conjunto probatório produzido no caderno processual.

Segue sustentando, que também houve omissão e contradição quanto a ausência de intimação pessoal para comparecer a perícia grafotécnica, em manifesto cerceamento ao seu direito de defesa, uma vez que, ao contrário do quanto fundamentado no v. Acórdão, jamais foi intimado pessoalmente para comparecer ao referido ato processual, até porque, por se tratar de direito personalíssimo, não pode ser substituído por intimação através de advogado, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade do
decisum
.

Firme no seu propósito, alega que o v. acórdão se mostrou omisso e contraditório quanto a legitimidade do recorrente, enquanto fiador, para arguir questões extintivas da obrigação firmada pela devedora principal, dentre elas a ausência de tradição do objeto mutuado, haja vista que não houve o recebimento do valor previsto no contrato, restando evidente a inexistência de relação jurídica, na forma dos arts. 824 e 837, ambos do C. Civil.

Alega ainda, a ocorrência de omissão acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, precipuamente ante o fato da embargada não ter demonstrado a falsidade do laudo judicial produzido nos autos que afirmou a autenticidade da sua assinatura, o que deveria ter feito, em cumprimento a regra descrita nos arts. 428 e 429, ambos do CPC, já que alegou a aludida falsidade.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 120816495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu
, o cerne da questão está em saber se há ou não relação jurídica entre o autor, ora apelante, e a empresa ré, ora apelada, decorrente de um Instrumento Particular de Empréstimo em Dinheiro com Constituição de Garantia no valor de R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), firmado entre a Juína Frigorífico Ltda., antiga denominação de JTF Comércio e Representações Ltda. e a referida empresa demandada, em que consta o seu nome como interveniente e devedor solidário.

Na verdade, apesar das extensas razões postas pelo apelante em seu recurso, o certo é que suas alegações para negar a existência de relação jurídica entre as partes se resumem na falsidade da assinatura posta no mútuo apresentado pela apelada, em que figura como suposto interveniente e devedor solidário, bem como no fato de que não houve o cumprimento mínimo para a validade do aludido pacto, qual seja, a comprovação do fomento com a entrega da coisa, qual seja, o montante de 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) na conta da empresa Juína Frigorífico Ltda
.

Dito isso,
no tocante a alegação de falsidade das assinaturas postas no aludido contrato,
mister
se faz constar tal questão restou devidamente resolvida nos autos, pois, a prova de tal alegação restou prejudicada, por culpa única e exclusiva do próprio recorrente, que deixou de comparecer para a coleta de suas assinaturas, apesar de intimado em diversas oportunidades, tornando a perícia imprestável
.

Ora, durante a marcha processual
, a MMa Juíza deferiu a produção da prova pericial grafotécnica (id. 79937023), tendo laudo concluído que as assinaturas não partiram do punho do autor, sendo obra de falsificação por imitação servil e/ou exercitada (id. 79937025), porém, após manifestação das partes (id. 79937026 – pág. 01/10 e 39/41), a condutora do feito, sob o fundamento de que o laudo pericial grafotécnico foi elaborado por semelhança, ante a ausência da parte autora nas coletas de suas assinaturas, deferiu o pedido de nova perícia realizada pela empresa ré, nos termos do art. 480, do CPC (id. 79937029)
, deixando consignado que
“o não comparecimento do autor para a coleta das suas assinaturas torna o Laudo Pericial imprestável e implicará no encerramento da instrução”
, cuja decisão adveio recurso interposto pelo autor, que não foi conhecido por este Tribunal (id. 79937031 – pág. 38/42).

Assim,
diante da ausência do autor, ora apelante, para realização da perícia grafotécnica, mesmo após ser intimado em 05 (cinco) oportunidades, reafirmo, a MMa Juíza, sob o fundamento de que o mesmo foi alertado acerca da consequência do seu não comparecimento, deu por encerrada a fase de instrução processual, cujo
decisum
não adveio qualquer recurso (id. 79937033 – pág. 01)
.

À vista disso, o certo é que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”.

Nesse sentido se posiciona o STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”. (AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Por conseguinte, em que pese as alegações do apelante, a questão afeta a prova pericial grafotécnica está coberta pela
preclusão, pois, o primeiro laudo pericial que apontou a suposta falsidade de assinaturas foi invalidado pela d. magistrada, por ter sido elaborado por semelhança, ante a ausência da parte autora nas coletas de suas assinaturas, nos termos do art. 480, do CPC (id. 79937029), cuja decisão transitou em julgado, o mesmo ocorrendo para o
decisum
que declarou a imprestabilidade da realização do laudo pericial sem a presença da parte, declarando o encerramento da instrução processual (id. 79937033 – pág. 01).

Assim, não tendo o autor, ora recorrente, interposto qualquer recurso contra a decisão que declarou prejudicada a prova pericial e encerrou a instrução processual, quedando-se inerte, o certo é que não pode discutir novamente a questão, e nem outros argumentos que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estar coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa, repiso.

Não obstante, com a devida vênia, ainda que a questão trazida à baila pelo apelante fosse matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa
.

Outro não é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.” (RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

Dessa forma, ainda que assim não fosse, diante da ausência de provas da parte autora para comprovar a falsidade de sua assinatura, mormente por ser comezinho no direito que a prova cabe a quem alega, andou bem a MMa ao asseverar
,
verbis
:

“O cerne da questão, portanto, e a autenticidade da assinatura do autor em referido contrato, como anuente, fato do qual defluem as demais questões controvertidas.

A requerida custeou os honorários periciais da primeira perícia, depositou os honorários da segunda perícia, mas, mesmo com todas as tentativas realizadas,
o autor não se dignou a comparecer para o ato de colheita de dados para a perícia grafotécnica, resultando num laudo pericial baseado em análise de fotocópias de outros documentos, depois de mais de um ano de espera pelo comparecimento do autor, o qual foi impugnado e foi determinada a realização de nova perícia.

Ressalta-se que tanto é certo que o perito que realizou o primeiro laudo tem dúvidas acerca da validade da perícia, que quando respondeu à impugnação do laudo colocou-se à disposição para novo exame, caso o autor comparecesse para tanto
.

A segunda perícia designada também não obteve êxito no comparecimento pessoal do autor, restando prejudicada.

Portanto, resta claro que o autor não manifestou interesse em resolver a questão controvertida, preferindo obter sucesso na demanda tecendo questões que tergiversam o ponto nodal, que é a autenticidade de sua assinatura no documento.

Sendo assim, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia
.

Neste ponto, a decisão de fl.596 advertiu expressamente que “
compete ao autor comprovar a falsidade da assinatura aposta no contrato e a sua ausência injustificável, na coleta de suas assinaturas, carrega presunção de que as alegações da empresa ré são verdadeiras. Portanto, o não comparecimento do autor para a coleta de suas assinaturas, torna o Laudo Pericial imprestável e implicará no encerramento da instrução e julgamento conforme o estado do processo.”
”
(id. 79937039).

Assim sendo, embora o recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Nesse sentido é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – ART. 373, CPC/15 – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e assim não procedendo, inadmissível se torna a obtenção do direito perseguido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe
.” (RAC n. 132.608/2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei)

Destarte, reafirmo que é de clareza solar que o recorrente não comprovou suas alegações afetas a falsificação das assinaturas postas no pacto, na condição de interveniente, firmado entre a apelada e terceiro, razão pela qual a r. sentença não merece reforma neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a alegação do apelante de que não houve o cumprimento mínimo para a validade do Instrumento Particular de Empréstimo em Dinheiro com Constituição de Garantia em que figura como interveniente e devedor solidário, com a comprovação do fomento com a entrega da coisa, qual seja, o montante de R$26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais) depositado pela apelada na conta da empresa Juína Frigorífico Ltda., destaco que, consoante bem anotado pela condutora do feito,
“O autor não detém legitimidade para ver declarado inexistente o débito de pessoa jurídica ou a inexistência de relação entre a requerida e terceiros”
(id. 79937039
).

Digo isso, porque o art. 18, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
, ao passo que o art. 818, do mesmo
codex
, que dispões acerca das fianças em geral, preceitua que
“Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.
”.

Nesse diapasão, sendo o autor, ora recorrente, interveniente e devedor solidário no contrato de mútuo em questão, é certo que cabe a ele honrar o sacado ou quaisquer dos seus coobrigados, caso estes não cumpram com o avençado entre o credor e o devedor principal, de modo que não se trata de parte integrante do contrato principal, mas, somente do acessório, razão pela qual não pode pretender declarar a inexistência e/ou nulidade do pacto em nome do devedor principal Juína Frigorífico Ltda., ainda que responda de forma solidária pelo pagamento da dívida, consoante visto na espécie, por não deter a qualidade de substituto processual, restando evidente a sua ilegitimidade ativa para tanto
.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PROPOSITURA DA DEMANDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ILEGITIMIDADE ATIVA DO FIADOR. ACESSORIEDADE DO CONTRATO DE FIANÇA. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DE NATUREZA DISTINTA DA QUE SE ESTABELECE NO CONTRATO PRINCIPAL.

1.
Ação de revisão de dois contratos de mútuo firmados entre a empresa recorrente - que figura no primeiro contrato apenas como fiadora e no segundo como devedora principal - e a Caixa Econômica Federal - credora. Ilegitimidade ativa da fiadora no tocante ao primeiro negócio jurídico e prescrição da pretensão relativa à revisão da segunda avença reconhecidas pelas instâncias de origem
.

2. Recurso especial que veicula as pretensões de que seja: (i) reconhecida a legitimidade ativa ad causam do fiador para, exclusivamente e em nome próprio, pretender em juízo a revisão e o afastamento de cláusulas e encargos abusivos constantes do contrato principal e (ii) afastado o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão revisional relativa ao segundo contrato bancário em apreço, no qual figurou a autora da demanda como devedora principal da obrigação.

3.
A legitimação para agir, que não se confunde com o interesse de agir, é qualidade reconhecida ao titular do direito material que se pretenda tutelar em juízo. Daí porque o fiador, que, como consabido, não pode atuar como substituto processual, não é parte legítima para postular, em nome próprio, a revisão das cláusulas e encargos do contrato principal
.

4.
A existência de interesse econômico da recorrente (fiadora) na eventual minoração da dívida que se comprometeu perante à recorrida (credora) garantir, não lhe confere por si só legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pelo adimplemento da obrigação
. [...]”
(REsp n. 926.792/SC, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.04.2015 – negritei e grifei)

Ao proferir o judicioso voto, a i. Ministro foi perfeito ao concluir que
“Eventual interesse reflexo da fiadora, ora recorrente, pela redução da dívida resultante do possível inadimplemento da obrigação, não lhe confere por si só legitimidade ativa para a causa revisional da obrigação principal, sendo irrelevante, nesse aspecto, o fato de responder de modo subsidiário ou mesmo solidariamente pela dívida. É que não se pode confundir interesse com legitimidade nem, menos ainda, conceber a ideia de que o exercício da ação estaria sujeito apenas à existência do primeiro.”
(op. cit.)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO FIADOR – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FIANÇA –
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – TITULAR DO DIREITO MATERIAL – PESSOA JURÍDICA DISTINTA – FIADOR NÃO ATUA COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL
– CONTRATO JÁ REVISADO EM OUTRA AÇÃO PELO DEVEDOR PRINCIPAL – INTENÇÃO PROTELATÓRIA DO FIADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A fiança se trata de obrigação acessória, assumida por terceiro, que garante ao credor o cumprimento total ou parcial da obrigação principal de outrem (o devedor) caso este não a cumpra ou não possa cumpri-la conforme o avençado.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fiador não é parte legítima para postular em nome próprio a revisão das cláusulas e encargos do contrato principal “A legitimação para agir, que não se confunde com o interesse de agir, é qualidade reconhecida ao titular do direito material que se pretenda tutelar em juízo. Daí porque o fiador, que, como consabido, não pode atuar como substituto processual, não é parte legítima para postular, em nome próprio, a revisão das cláusulas e encargos do contrato principal.” (STJ, REsp no 926.792/SC).

De se manter a sentença que reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa ad causam do fiador, além de verificar a notória intenção protelatória do autor em revisar contrato já analisado em outra ação idêntica pelo devedor principal (pessoa jurídica), com trânsito em julgado
.”
(RAC n. 0005907-22.2018.8.11.0008, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11.09.2019 – negritei)

Logo, a r. sentença não merece reforma também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 125371675 – negritei e grifei)

De início, até por questão de ordem e prejudicialidade, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto a suposta ausência de análise de preliminar de cerceamento do direito de defesa quanto a ausência de intimação pessoal do recorrente para comparecer a perícia grafotécnica, mormente por se tratar de questão invocada apenas nestes declaratórios, ou seja, após a interposição do apelo, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual não conheço da matéria.

Ora, com a devida vênia, a parte se aproveita de que a referida questão foi tratada no julgamento, sendo inclusive mencionada por este Relator, para trazê-la neste recurso, o que não se admite, estando a questão coberta pelo manto da preclusão, consoante bem fundamento e esclarecido no v. acórdão.

Por outro lado, é cediço que o art. 282, §1o, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1o.
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”
(negritei)

Visto isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, no momento oportuno, confira,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

[...]. 4.
Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief
. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2a Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.

1. À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].”
(AgRg no Ag n. 1346245/MG, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 22.02.2011 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE CITAÇÃO DE UM DOS REQUERIDOS – MORTE ANTES DA CITAÇÃO – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRECLUSÃO – NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A FALTA DE GRAVAÇÃO INTEGRAL DE UMA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS PELO JUÍZO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.240 DO CÓDIGO CIVIL – ÁREA DENTRO DO LIMITE FIXADO POR LEI – POSSE CARACTERIZADA – FALTA DE OPOSIÇÃO – MORADIA NO IMÓVEL – REQUISITOS DEMONSTRADOS – JULGAMENTO CONFORME ACERVO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Ademais, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu in casu, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. Assim, à mingua de provas de que a aludida gravação incompleta tenha causado prejuízo ao Apelante, não se tem como atender ao pleito em questão
. [...]”
(RAC n. 15.566/2017, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.04.2017 – negritei)

Assim, salta aos olhos o fato do embargante tentar, por via oblíqua, anular o v. acórdão que manteve a r. sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral que ajuizou contra a embargada, porém, repiso que, no tocante a alegação de falsidade das assinaturas postas no contrato firmado entre as partes,
mister
se faz constar tal questão restou devidamente resolvida nos autos, pois, a prova de tal alegação restou prejudicada, por culpa única e exclusiva do próprio recorrente, que deixou de comparecer para a coleta de suas assinaturas, apesar de intimado em diversas oportunidades, tornando a perícia imprestável.

Não obstante, em que pese o argumento do embargante de que o v. acórdão foi omisso e contraditório no tocante a questão afeta a existência de coisa julgada nos autos, tendo em vista que houve a exoneração total do devedor principal na ação de consignação em pagamento n. 0003647-28.2012.8.11.0025, sendo causa superveniente da extinção da obrigação discutida na demanda, o certo é que o mesmo não detém legitimidade para ver declarado inexistente o débito de pessoa jurídica ou a inexistência de relação entre a requerida e terceiros.

Isso porque, porque o art. 18, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”
, ao passo que o art. 818, do mesmo
codex
, que dispões acerca das fianças em geral, preceitua que
“Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.”
, não havendo que se falar, no caso específico dos autos, de ausência de análise de questão de ordem na sessão de julgamento, nos termos do art. 485, §3o, do CPC e muito menos em qualquer afronta ao quanto disposto nos arts. 823 e 837, ambos do C. Civil, sendo ainda, totalmente desnecessária a juntada de notas taquigráficas da referida sessão para o deslinde da questão.

Ademais disso, sendo o autor, ora recorrente, interveniente e devedor solidário no contrato de mútuo objeto da demanda, é certo que cabe a ele honrar o sacado ou quaisquer dos seus coobrigados, caso estes não cumpram com o avençado entre o credor e o devedor principal, de modo que não se trata de parte integrante do contrato principal, mas, somente do acessório, razão pela qual, repiso, não pode pretender declarar a inexistência e/ou nulidade do pacto em nome do devedor principal Juína Frigorífico Ltda., ainda que responda de forma solidária pelo pagamento da dívida, consoante visto na hipótese em voga, por não deter a qualidade de substituto processual, restando evidente a sua ilegitimidade ativa para tanto para requerer o quanto pretendido, acerca de eventual ausência de tradição do objeto mutuado, com espeque nos arts. 824 e 837, ambos do C. Civil, inexistindo qualquer omissão e contradição neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, ao contrário do que defende o recorrente, não houve omissão no tocante a distribuição dinâmica do ônus da prova, principalmente pelo fato de que poderia simplesmente ter comparecido em Juízo e demonstrado a suposta falsidade de sua assinatura, até por ser comezinho no direito que a prova cabe a quem alega, sendo totalmente descabida, com o devido respeito, a alegação de descumprimento da regra descrita nos arts. 428 e 429, ambos do CPC.

Assim sendo, embora o embargante insista na alegação de que o v. acórdão não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
.

Desse modo, mesmo respeitando as extensas razões recursais apresentadas pelo recorrente, o certo é que o mesmo não comprovou suas alegações afetas a falsificação das assinaturas postas no pacto, na condição de interveniente, firmado entre a embargada e terceiro

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando as mesmas advertidas desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022